Tribunal: CARF
Processo: 10640.722125/2016-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.722125/2016-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.042 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
D.F. AGROPECUARIA FARIA LEMOS - TOMBOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2014
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação, tendo em vista a ocorrência de
preclusão processual.
SUJEIÇÃO PASSIVA.
ILEGITIMIDADE.
ELEIÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. IDENTIFICAÇÃO.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese
de nulidade do lançamento.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente recurso voluntário, apenas em relação aos argumentos acerca da ilegitimidade
passiva e nulidade do lançamento, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.722125/2016-88
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.042 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722125/2016-88

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados
no Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
Pois bem. Por meio da Notificação de Lançamento no 06104/00023/2016, de fls.
02/06, do exercício de 2014, o Contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o
crédito tributário no montante de R$ 534.898,51, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o
imóvel denominado “Fazenda Reunidas” (NIRF 4.046.397-4), com área declarada de 687,6 ha,
localizado no município de Faria Lemos-MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2014, iniciou-
se com o Termo de Intimação Fiscal no 06104/00072/2016 (fls. 08-10). Por meio do referido
Termo solicitou-se ao contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à
comprovação dos dados cadastrais relativos à sua identificação e do imóvel, os seguintes
documentos:
Para comprovar a Área de Pastagens declarada, apresentar os documentos abaixo,
referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2013 a 31/12/2013:
- Fichas de vacinação, expedidas por órgão competente, acompanhadas das Notas
Fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho
(DMG/DMR emitidos pelos Estados); Notas Fiscais de produtor referentes à
compra/venda de gado.
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas – ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com Anotação
de Responsabilidade Técnica – ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - Crea, contendo todos os elementos de pesquisa identificados
e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas
pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram
à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2014, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96,
pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2014 no valor
de R$ 1.075,53.
Procedendo a análise e verificação dos documentos recebidos e dos dados
constantes na DITR/2014, a Autoridade Fiscal aumentou a área total do imóvel de 687,6 ha para
2.908,1 ha, glosou integralmente a área de pastagens (648,0 ha) e alterou o Valor da Terra Nua
declarado de R$ 83.745,00 (R$ 121,79/ha x 687,6 ha), que considerou subavaliado, arbitrando o
valor de R$ 3.127.748,79 (R$ 1.075,53/ha x 2.908,1 ha), com fundamento no SIPT/RFB, disso
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.042 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722125/2016-88

resultando redução do Grau de Utilização do Solo de 100,0% para 0,0%, aumento da alíquota de
0,15% para 8,60%, e apuração de imposto suplementar de R$ 268.860,78, conforme
demonstrativo de fl. 5.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 03-04 e 06.
Cientificado do lançamento em 29/08/2016 (fl. 229), o contribuinte apresentou em
13/09/2016 (fls. 229) a impugnação de fls. 193-194, alegando, em síntese, o que segue:
1. Afirma que o NIRF 4.046.397-4, objeto da fiscalização, foi alterado, disso
resultando a criação de diversos outros NIRF que abrangem parcelas da área total
de 2.908,1 ha;
2. Detalha a repartição das áreas, informando que o NIRF 4.046.397-4 restou com
apenas 687,6 ha; o NIRF 1.818.410-3 passou a ter 294,9 ha; o NIRF 2.729.600-
8, 65,0 ha; e o NIRF 0.624.281-2, 1.860,4 ha;
3. Requer o cancelamento da Notificação de Lançamento.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 215 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2014
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Imóvel rural é toda a área contínua, formada de uma ou mais parcelas de terras,
localizada na zona rural.
DAS MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. VTN - SUBAVALIAÇÃO. ÁREA DE
PASTAGENS - GLOSA.
Conforme art. 17 do Decreto no 70.235/1972, considera-se não impugnada a matéria que
não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Como conseqüência, cumpre
manter os lançamentos decorrentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 249 e ss),
inaugurando seu inconformismo em relação a diversos pontos não suscitados em sua
impugnação, alegando, em síntese, o que segue:
IMPOSITIVO CANCELAMENTO INTEGRAL DO LANÇAMENTO
a) Conforme anexo laudo técnico (doc.02), elaborado por profissional devidamente
cadastrado nos órgãos de controle, o imóvel autuado detém, na realidade,
2.899,8997 hectares, sendo composto por 664,0578ha de áreas de reserva legal,
280,9984ha de áreas de preservação permanente, sendo certo que a integralidade
da área remanescente é destinada ao desenvolvimento de atividades de pastagens
e culturas agropecuárias.
b) Nesse sentido, é importante desde já registrar, o imóvel encontra-se integralmente
afetado a atividades produtivas, sendo de todo descabida a exigência do ITR em
apreço, por força do art. 153, inciso VI, §4o, inciso I, da Constituição Federal e do
art. 10 da Lei no 9.393/96.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.042 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722125/2016-88

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE
c) Antes de adentrar às questões afetas à base de cálculo do ITR em debate, é
necessária a remissão ao contrato de arrendamento juntado às fls. 199/202, que
atesta que o imóvel tributado está arrendado ao Senhor José Geraldo Ferreira para
exploração agropecuária desde 2005.
d) O contribuinte do ITR é, a bem da verdade, aquela pessoa que, titular do domínio
útil, procede a exploração comercial do bem, não havendo, na norma,
absolutamente nada que imponha ao proprietário civil do imóvel (aquele com o
direito cartorário) a sujeição passiva quando presente a figura de um
arrendador/concessionário/etc. que efetivamente explore o bem.
e) Logo, o contribuinte do ITR, no caso em tela, é o Senhor José Geraldo Ferreira,
vez que ele que efetivamente detém a disponibilidade econômica do imóvel.
f) O fato de a Recorrente ter preenchido a Declaração do ITR e até mesmo efetuado
o pagamento do tributo naquele e em outros anos, em nada altera a ilegitimidade
passiva que aqui se demonstra, pois, como antecipado linhas acima, a atividade
de lançamento é plenamente vinculada e eventuais equívocos dos contribuintes
não são capazes, por si só, de gerar a obrigação tributária.
g) Além disso, sendo a sujeição passiva uma questão de ordem pública, ela pode, a
qualquer momento e em qualquer foro, ser reconhecida.
h) Pelo exposto, faz-se necessário, independentemente do mérito da cobrança – a ser
tratado a seguir – o cancelamento da autuação, ante o reconhecimento da
ilegitimidade passiva da Recorrente.
IMPOSITIVA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PASTAGEM NO
CÔMPUTO DO ITR
i) Ao contrário das infundadas alegações trazidas pelo ilustre fiscal autuante e
indevidamente ratificadas pela Turma Julgadora a quo, o Recorrente foi capaz de
demonstrar as áreas de pastagem às fls. 200 e seguintes dos presentes autos,
conforme os comprovantes de vacinação de gado bovino emitidos pelo Instituto
Mineiro de Agropecuária – IMA.
j) Não bastasse, o anexo laudo técnico (doc.02) e as anexas notas fiscais (doc. 3), do
ano de 2014, demonstram à saciedade a prática da atividade de agropecuária
sobre o imóvel tributado, com a compra de ração animal e de produtos afins,
herbicidas, vacinas, bem como a venda de gado e produtos derivados, o que atrai
a inequívoca constatação quanto à absoluta fragilidade da conclusão fazendária.
k) Desse modo, não há dúvidas de que a autuação ora combatida não reúne mínimas
condições de prevalecer.
DO INDEVIDO VTN ATRIBUÍDO AO IMÓVEL TRIBUTADO
l) A alteração no valor da terra nua promovida pelo fiscal autuante decorreu do fato
de que não teria sido comprovado por meio de laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido pela NBR 14.653-3.
m) Outra vez é imprescindível fazer referência às conclusões externadas linhas acima
quanto à necessária comprovação por parte da Autoridade Administrativa dos
aspectos quantitativos e qualitativos da hipótese de incidência para que possa
conferir legitimidade ao lançamento fiscal.
n) Em que pesem possíveis erros incorridos pelo contribuinte na transmissão de suas
declarações, é dever do Fisco reunir elementos de prova concretos, capazes de
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.042 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722125/2016-88

demonstrar a existência de efetiva obrigação tributária inadimplida, o que, repise-
se, não ocorreu in casu.
o) Desse modo, também em relação ao VTN, o lançamento ora combatido não reúne
mínimas condições de prosperar.
DAS
ÁREAS
DE
RESERVA
LEGAL
E
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
p) Além dos equívocos acima expostos, nota-se, também, que, no lançamento
originário, a Autoridade Administrativa desconsiderou por completo a existência
de áreas de reserva legal e de preservação permanente inequivocamente presentes
no imóvel autuado.
q) As áreas de reserva legal e de preservação permanente devem ser consideradas
também no caso dos presentes autos, de maneira que, computando-as na base de
cálculo do ITR, o valor da autuação seja necessariamente revisto.
NULIDADE DO LANÇAMENTO OU NECESSÁRIA CONVERSÃO DO
FEITO EM DILIGÊNCIA
r) No presente caso, nota-se que a autoridade administrativa, ao ignorar
solenemente a existência (i) de contrato de arrendamento do imóvel; (ii) de áreas
destinadas à pastagem, (iii) de reserva legal e de preservação permanente,
descumpriu seu dever de indicar adequadamente os fatos, o que, por si só, atrai a
nulidade do lançamento.
s) Afinal, o processo administrativo é pautado primordialmente pela busca da
verdade material, em respeito, também, a outro princípio de relevante
importância, qual seja, o do interesse público. A autoridade fazendária, portanto,
pode (e deve) buscar todos os elementos que possam influir no seu
convencimento, promovendo diligências averiguatórias e probatórias que
contribuam com a maior aproximação da verdade, podendo se valer de outros
elementos além daqueles já trazidos aos autos.
t) Deve ser reconhecida a insubsistência da autuação ou, caso assim não se entenda,
o feito deve ser convertido em diligência, de modo que, apurando-se a verdade
dos fatos, seja feita a verificação da legitimidade passiva, das áreas de pastagem,
de reserva legal e de preservação permanente e do real VTN do imóvel tributado.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Sobre os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, é preciso pontuar o que segue.
Conforme narrado, por meio da Notificação de Lançamento no 06104/00023/2016,
de fls. 02/06, do exercício de 2014, o Contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.042 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722125/2016-88

recolher o crédito tributário no montante de R$ 534.898,51, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo
como objeto o imóvel denominado “Fazenda Reunidas” (NIRF 4.046.397-4), com área
declarada de 687,6 ha, localizado no município de Faria Lemos-MG.
Procedendo a análise e verificação dos documentos recebidos e dos dados
constantes na DITR/2014, a Autoridade Fiscal aumentou a área total do imóvel de 687,6 ha para
2.908,1 ha, glosou integralmente a área de pastagens (648,0 ha) e alterou o Valor da Terra Nua
declarado de R$ 83.745,00 (R$ 121,79/ha x 687,6 ha), que considerou subavaliado, arbitrando o
valor de R$ 3.127.748,79 (R$ 1.075,53/ha x 2.908,1 ha), com fundamento no SIPT/RFB, disso
resultando redução do Grau de Utilização do Solo de 100,0% para 0,0%, aumento da alíquota de
0,15% para 8,60%, e apuração de imposto suplementar de R$ 268.860,78.
Em sua impugnação (e-fls. 193 e ss), o interessado alegou, simplesmente, que o
imóvel de NIRF 4.046.397-4 teria apenas 687,6 ha, pois teriam sido criados outros NIRF’s para
abranger as áreas do imóvel localizadas em Municípios distintos, motivo pelo qual, requereu o
desfazimento do lançamento. Não se insurgiu, pois, contra o Valor da Terra Nua por hectare
arbitrado pelo Fisco e a glosa da área de pastagens e nem mesmo alegou a existência de áreas
isentas e não declaradas.
Em seu apelo recursal (e-fls. 249 e ss) o recorrente trouxe, por sua vez, em suma,
os seguintes argumentos: (i) ilegitimidade passiva, tendo em vista que o imóvel estava arrendado
ao Senhor José Geraldo Ferreira para exploração agropecuária desde 2005; (ii) efetiva existência
da área de pastagem no imóvel objeto de lançamento; (iii) incorreção do VTN arbitrado pela
fiscalização; (iv) existência inequívoca das áreas de reserva legal e de preservação permanente e
que não constaram na declaração do ITR; (v) nulidade do lançamento e necessidade do
conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja feita a verificação da legitimidade
passiva, das áreas de pastagem, de reserva legal e de preservação permanente e do real VTN do
imóvel tributado.
Pois bem.
Para a solução do litígio tributário, deve o julgador delimitar, claramente, a
controvérsia posta à sua apreciação, restringindo sua atuação apenas a um território
contextualmente demarcado. Os limites são fixados, por um lado, pela pretensão do Fisco e, por
outro lado, pela resistência do contribuinte, que culminam com a prolação de uma decisão de
primeira instância, objeto de revisão na instância recursal.
Nesse contexto, a impugnação promove a estabilidade do processo entre as partes,
de modo que a matéria ventilada em recurso deve guardar estrita harmonia com àquela abordada
pelo recorrente em sua impugnação, não podendo a parte contrária ser surpreendida com novos
argumentos em sede recursal, em razão da preclusão processual, por força dos arts. 16 e 17 do
Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.042 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722125/2016-88

Percebo que, no caso dos autos, o recorrente, em sede de Recurso Voluntário,
trouxe novos argumentos e que sequer foram ventilados em sua impugnação, tendo operado, in
casu, a preclusão consumativa.
Em resumo, o Recurso Voluntário não dialoga com a decisão recorrida, limitando-
se a apresentar novas razões, não trazidas na impugnação, para a improcedência das acusações
fiscais, tudo isso em completa inobservância à estabilidade do processo entre as partes. Ademais,
contraria frontalmente a tese inaugural de defesa, confessando, em seu Recurso, que o imóvel
objeto do lançamento possui área total superior ao montante declarado, tendo consignado o
seguinte:
[...] 12. Conforme anexo laudo técnico (doc.02), elaborado por profissional
devidamente cadastrado nos órgãos de controle, o imóvel autuado detém, na realidade,
2.899,8997 hectares, sendo composto por 664,0578ha de áreas de reserva legal,
280,9984ha de áreas de preservação permanente, sendo certo que a integralidade da área
remanescente é destinada ao desenvolvimento de atividades de pastagens e culturas
agropecuárias:
Dessa forma, não devem ser conhecidas às razões/alegações que não foram
suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme
preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72. A propósito, o instituto da preclusão existe para
evitar a deslealdade processual, e tendo em vista que as questões trazidas no Recurso Voluntário
não foram debatidas em primeira instância, fica prejudicada, consequentemente, a dialética no
debate da controvérsia instaurada.
Ademais, não há que se invocar o princípio da verdade material para transpor
mandamentos expressamente previstos no Decreto n° 70.235/72, em nítido desrespeito à
legislação de regência do Processo Administrativo Fiscal, mormente considerando que, no caso,
o litígio em relação às matérias arguidas pelo recorrente sequer foi instaurado.
Entendo, pois, que não há como conhecer do recurso quando a recorrente baseia
seu pleito em teses não aventadas em sede de impugnação, por ter operado a preclusão
consumativa. A esse respeito, entendo que merece apenas o conhecimento dos argumentos
trazidos pelo recorrente acerca da ilegitimidade passiva e nulidade do lançamento.
Explica-se.
Em relação à ilegitimidade, trata-se de matéria de ordem pública.
Já em relação à nulidade do lançamento, entendo que se relaciona, indiretamente,
com a matéria arguida em sua impugnação.
Dessa forma, esclareço que a presente análise recursal se limitará às seguintes
matérias, a merecerem conhecimento nesta instância recursal: (a) ilegitimidade passiva e (b)
nulidade do lançamento.
2. Do Direito.
2.1. Ilegitimidade passiva.
Inicialmente, o sujeito passivo alega, em seu recurso, sua ilegitimidade passiva,
sob o argumento no sentido de que o imóvel estaria arrendado ao Senhor José Geraldo Ferreira
para exploração agropecuária desde 2005.
Pois bem. Na forma do art. 1° da Lei n° 9.393/96, vê-se que o sujeito passivo do
ITR é o proprietário, aquele que tem o domínio útil ou a posse do imóvel rural, in verbis:
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.042 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722125/2016-88

Art. I° O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1° de janeiro de cada ano.
Proprietário da coisa imóvel é aquele que tem a faculdade de usar, goza, dispor e
perseguir a coisa e que detém um título translativo de propriedade registrado na matrícula do
bem no Cartório de Registro de Imóveis respectivo (arts. 1228 e 1.245 do Código Civil).
Já o domínio útil está vinculado ao instituto da enfiteuse, este que é um contrato
perpétuo (se for por tempo limitado, será considerado arrendamento), sendo o mais amplo
instituto de domínio e fruição da coisa, excetuando a própria propriedade, ficando o enfiteuta
com o domínio útil, pagando ao senhorio direto um foro anual.
Por fim, o posseiro é aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum
dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do Código Civil). Na prática, o posseiro é aquele
que detém a coisa de modo público, com aparência de proprietário, porém não tendo o justo
título translativo da propriedade.
Com os esclarecimentos acima, deve-se observar que o arrendatário jamais pode
ser considerado como proprietário, posseiro ou enfiteuta do bem imóvel detido, já que sequer o
arrendamento é um direito real (art. 1.225 do Código Civil), sendo apenas de natureza
obrigacional. O arrendamento defere ao beneficiário a mera detenção da coisa (ou uma posse
limitada, precária), jamais a posse plena.
Não por outra razão, o art. 4o, § 4°, da IN SRF 256/2002 exclui expressamente o
arrendatário do polo passivo dos lançamentos do ITR, in verbis:
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
§ 1o É titular do domínio útil aquele que adquiriu o imóvel rural por enfiteuse ou
aforamento.
§ 2o É possuidor a qualquer título aquele que tem a posse do imóvel rural, seja por
direito real de fruição sobre coisa alheia, no caso do usufrutuário, seja por ocupação,
autorizada ou não pelo Poder Público.
§ 3o Na hipótese de desapropriação do imóvel rural por pessoa jurídica de direito
privado delegatária ou concessionária de serviço público, é contribuinte:
I - o expropriado, em relação aos fatos geradores ocorridos até a data da perda da posse
ou da propriedade, observado o disposto no art. 5o;
II - o expropriante, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da imissão prévia
ou provisória na posse ou da transferência ou incorporação do imóvel rural ao seu
patrimônio.
§ 4o Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, não se considera
contribuinte do ITR o arrendatário, comodatário ou parceiro de imóvel rural
explorado por contrato de arrendamento, comodato ou parceria.
(grifo nosso)
Cabe pontuar, pois, que a relação jurídica estabelecida pelos contratos de
arrendamento, de comodato ou de parceria é de natureza obrigacional. Em decorrência desses
contratos há a entrega do imóvel sem a intenção de transferir a posse plena; é cedido,
temporariamente, apenas o exercício parcial do uso e da fruição (posse limitada).
O sujeito passivo do ITR é somente aquele que tem a posse plena, sem
subordinação - posse com animus domini, que possa gozar e dispor da coisa com plena liberdade,
dentro dos limites legais.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.042 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722125/2016-88

Os titulares do direito sobre a propriedade imóvel, portanto, obrigados na relação
jurídica tributária em questão, são os que têm o exercício pleno da propriedade.
É por assim dizer: o titular do direito real de propriedade, o co-proprietário ou
condômino (mesmo em situação especial), o fiduciário com propriedade, o enfiteuta, o
usufrutuário, o compromissário-comprador imitido na posse, o usuário que demonstre ou tenha
intuito de posse duradoura, o titular do direito real de habitação, o possuidor com ânimo de
propriedade com domínio.
Com efeito, por não terem a posse plena, vale dizer, a posse com animus domini,
o arrendatário, o comodatário e o parceiro não são contribuintes do ITR, caindo por terra a
alegação do sujeito passivo.
Dessa forma, entendo que agiu coma acerto a autoridade lançadora, eis que o
recorrente figura como proprietário do imóvel em questão, não cabendo transferir a
responsabilidade pelo adimplemento do ITR ao arrendatário, estranho à relação jurídico-
tributária.
Sendo assim, afasto as alegações do sujeito passivo acerca de sua ilegitimidade
passiva.
2.2. Nulidade do lançamento.
Prosseguindo nas alegações recursais, o sujeito passivo pleiteia o reconhecimento
da nulidade do lançamento, bem como, subsidiariamente, a necessidade de conversão do
julgamento em diligência, a fim de que seja feita a verificação da legitimidade passiva, das áreas
de pastagem, de reserva legal e de preservação permanente e do real VTN do imóvel tributado.
Pois bem.
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de regência,
a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não observância da
legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a
nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do direito de
defesa.
Contudo, ao contrário do que arguido pelo recorrente, não procede a alegação
recursal de que não existiriam provas, mas apenas suposições, no que diz respeito à ocorrência
dos fatos geradores apurados.
Vislumbro que o ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das
razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da
legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento. O convencimento
fiscal está claro, aplicando a legislação que entendeu pertinente ao presente caso, procedeu a
apuração do tributo devido com a demonstração constante no Auto de Infração.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.042 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722125/2016-88

exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, tudo conforme a legislação.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Necessário pontuar, ainda, que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
E, no caso dos autos, em relação à área total do imóvel, conforme bem pontuado
pela decisão recorrida, considerando que o próprio contribuinte juntou aos autos as diversas
matrículas que compõem um mesmo imóvel, conforme definição estabelecida na legislação
aplicável (Lei no 9.393/1996 prevê, em seu art. 1o, §3o), cumpre manter o incremento da área
total realizado pelo Fisco.
Ademais, não há como transferir para a fiscalização o ônus de comprovar as áreas
isentas que o contribuinte alega possuir em seu próprio imóvel, invocando, para tanto, o
princípio da verdade material.
Isso porque, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
Neste aspecto, verifica-se, antes de tudo, a intenção do sujeito passivo de se
reverter o ônus da prova em nítido desrespeito à legislação de regência. Pois, para comprovar os
dados declarados o Fisco procedeu à intimação para apresentação de laudos e demais
documentos cuja guarda é de responsabilidade do contribuinte, que além de não haver atendido à
intimação, busca modificar outros dados de sua declaração, que nem foi objeto de fiscalização, e
pede para que o Fisco produza prova para demonstrar a existência de áreas isentas em sua
propriedade, comprovação esta que deveria ser apresentada com sua impugnação.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.042 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722125/2016-88

Nunca é demais destacar que compete ao sujeito passivo o ônus de comprovar a
isenção das áreas declaradas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso, obter a prova da
existência da área declarada, mas, sim, ao recorrente apresentar os documentos comprobatórios
solicitados pela fiscalização.
Dessa forma, também entendo que não há como acatar o pleito do recorrente
acerca da conversão do julgamento em diligência ou produção de prova pericial.
Os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em análise, poderiam ter
sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento fiscal, ou, então,
tempestivamente na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais
quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado como
forma de postergar a produção probatória, dispensando-a de comprovar suas alegações e nem
mesmo para superar preclusão processual, em nítido desrespeito à legislação de regência do
Processo Administrativo Fiscal.
Dessa forma, entendo que não assiste razão ao sujeito passivo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
Voluntário, apenas em relação aos argumentos acerca da ilegitimidade passiva e nulidade do
lançamento, para NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 370
DF CARF MF
Original